Tribunal: TJDFT
Processo: 0732409-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732409-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIO ALVES DUARTE, LAIS HELENA DE ARAUJO DUARTE RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA DO LUCRO, DIVIDENDO OU CONGÊNERE CABÍVEL AOS EXECUTADOS. SOCIEDADE EM OUTRAS EMPRESAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO QUANTO À PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS SOCIEDADES. NECESSIDADE DE AGUARDAR A DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE EVENTUAIS LUCROS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Possível a penhora de percentual sobre os lucros, dividendos ou congêneres eventualmente recebidos pelos executados, ainda que oriundos de sociedade em outras empresas, quando frustradas as inúmeras diligências efetivadas, evidenciando a ausência de outros bens penhoráveis. 2. Não há qualquer óbice que impeça o deferimento da medida relacionado à extensão da participação societária do devedor. Sócio majoritário ou minoritário, a medida objetiva alcançar eventuais lucros a serem repassados futuramente ao devedor, na posição de sócio de determinada empresa. 3. Se não se pode presumir a existência de lucro considerável, ante a inexistência de informação nos autos, não se pode pressupor também a sua inexistência ou modicidade, sendo necessário aguardar a devida apuração anual das empresas. 4. Tratando-se de medida viável e adequada, a mera aproximação da data de sua possível realização, não configura perigo de dano irreparável, cabendo aos executados impugnarem eventual penhora, oportunamente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026 do Código Civil, argumentando que não houve o esgotamento das medidas constritivas para que a penhora dos lucros e dividendos fosse deferida em face da parte insurgente; e b) artigo 836 do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora será inócua, tendo em vista que os executados figuram como sócios minoritários das empresas mencionadas nos autos. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado TJSC como paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.026 do Código Civil e 836 do CPC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) afigura-se escorreita a decisão questionada, sendo adequada a penhora de eventuais lucros e dividendos destinados aos agravantes, nas empresas das quais são sócios, inexistindo impedimento vinculado à condição de sócio minoritário. (...) Ademais, tratando-se de medida viável e adequada, a mera aproximação da data de sua possível realização não configura perigo de dano irreparável, como querem fazer crer os executados, ainda mais quando frustradas as demais diligências efetivadas para fins de pagamento do débito exequendo.” (Id. 66189962). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003